Tribunal: TJES
Processo: 0001054-73.2018.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001054-73.2018.8.08.0033

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAIS DE SOUZA SILVA

APELADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO E.E.S.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PLANO DE SAÚDE ASSOCIATIVO. COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE MENSALIDADES. PROVA ESCRITA IDÔNEA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Thais de Souza Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Montanha/ES, que julgou procedente ação monitória ajuizada pela Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo – AJUDES, condenando a apelante ao pagamento do valor de R$ 2.836,92, com correção monetária desde a elaboração da planilha de débitos e juros de mora a partir da citação, bem como rejeitando os embargos monitórios opostos. A apelante sustenta, em síntese, a inexistência, inexigibilidade e iliquidez do título, a inclusão de cobranças indevidas, a má-fé da parte autora e a quitação das mensalidades do plano de saúde por meio de descontos em folha de pagamento até sua exoneração do serviço público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela autora são suficientes para embasar a pretensão monitória; (ii) determinar se há valores indevidos na planilha de débitos e se a apelante comprovou a quitação das obrigações exigidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal exige que as razões do recurso ataquem especificamente os fundamentos da sentença recorrida (CPC, arts. 932, III e 1.010, II e III). Na hipótese, verifica-se compatibilidade entre os fundamentos recursais e a decisão impugnada, não se configurando a alegada ofensa ao princípio.

A jurisprudência do STJ reconhece que, na ação monitória, a prova escrita exigida não necessita demonstrar certeza, liquidez e exigibilidade plenas, sendo suficiente um juízo de probabilidade sobre o direito alegado, desde que os documentos ostentem autenticidade e força probatória.

A proposta de adesão e o relatório de filiação apresentados comprovam a vinculação da apelante à associação autora e sua adesão ao plano de saúde objeto da cobrança.

A planilha de débitos anexada à inicial refere-se exclusivamente à diferença de mensalidades do plano de saúde entre setembro/2013 e março/2014, não havendo inclusão de valores relativos a outros serviços, como telefonia ou assistência funeral.

Os contracheques juntados demonstram que os valores descontados em folha foram inferiores à mensalidade devida, em razão da limitação da margem consignável, não se evidenciando a quitação integral do débito.

O ônus da prova do pagamento incumbe ao devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 319 do Código Civil, não se havendo desincumbido a apelante desse encargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prova escrita exigida para a ação monitória exige apenas juízo de probabilidade, sendo suficiente a apresentação de documentos que demonstrem a relação jurídica e a plausibilidade do crédito.

Compete ao devedor comprovar o pagamento do débito cobrado na ação monitória, nos termos do art. 373, II, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001054-73.2018.8.08.0033

APELANTE:
THAIS DE SOUZA SILVA

APELADA:
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – AJUDES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por

THAIS DE SOUZA SILVA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Montanha/ES na
ação monitória
ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – AJUDES em seu desfavor, que julgou procedente o pedido inicial, rejeitando os embargos monitórios, e condenando a requerida/apelante ao pagamento da dívida no valor de R$ 2.836,92, corrigidos monetariamente a partir da confecção da planilha de cálculo anexada e com juros de mora desde a citação.

Em seu recurso, a recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada, alegando, em síntese: (i) que o título que embasa a ação monitória é incerto, ilíquido e inexigível, por ausência de documentos que comprovem a legitimidade e exatidão do débito cobrado; (ii) que a planilha de débitos apresentada pelo apelado inclui cobranças indevidas, tais como valores relativos a serviços de telefonia, contribuição associativa, taxa administrativa de telefonia e assistência funeral, os quais não guardam relação com o contrato de plano de saúde apresentado; (iii) que a apelada agiu de forma temerária e com má-fé ao embutir débitos não comprovados na planilha; (iv) que as mensalidades do plano de saúde foram devidamente quitadas por desconto em folha de pagamento até a data de sua exoneração do serviço público, momento a partir do qual perdeu o direito ao benefício.

Com isso, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a exclusão dos débitos indevidos da planilha e o acolhimento integral dos embargos à monitória, além da condenação da apelada por litigância de má-fé.

Contrarrazões pela Associação Apelada suscitando, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, e no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL

A parte apelada, em sede de contrarrazões,
sustenta violação ao princípio da dialeticidade recursal, por não terem sido impugnados especificamente os fundamentos da sentença recorrida no recurso de apelação interposto.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a peça de defesa, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “
a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos
”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, Rel. Min.
SÉRGIO KUKINA
, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juiz
a quo
.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar alegada.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal na suficiência da prova escrita colacionada à inicial para embasar o ajuizamento da ação monitória bem como na suposta inclusão de cobranças indevidas na planilha de débitos apresentada.

Em relação à primeira tese, conforme entendimento do Colendo STJ, “
[n]a ação monitória a prova escrita necessária à propositura relaciona-se a um mero juízo de probabilidade acerca do direito alegado, sendo suficiente que ostente credibilidade em relação à sua autenticidade e à eficácia probatória
” [...] (STJ; AgInt-AREsp 2.522.577; Proc. 2023/0445844-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 22/08/2024)

Sendo assim, tal como consignado na r. sentença apelada, a proposta de adesão e o relatório de registro de associados juntados às fls. 08/10 comprovam que a ora Apelante se filiou à Associação Apelada e aderiu ao plano de saúde empresarial vinculado à UNIMED.

No tocante aos valores devidos, igualmente, não prospera nem a alegação de inclusão de rubricas indevidas, tampouco a de prova do pagamento integral por desconto em folha de pagamento.

Isso porque, a planilha de débitos colacionada à inicial (fl. 04), e que foi considerada pelo juízo de primeiro grau para a condenação na obrigação de pagar quantia certa, indica tão somente valores relativos à diferença da mensalidade do plano de saúde (Setembro/2013 a Março/2014).

Outrossim, nos contracheques colacionados referente às competências de Agosto/2013 a Dezembro/2013 (fls. 63/67) houve o desconto do plano de saúde em valor inferior à mensalidade devida em virtude da margem consignável da servidora.

Portanto, tendo em vista que a prova do pagamento é ônus do devedor (apelante), seja porque consubstancia fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), seja em razão da regra de direito das obrigações, segundo a qual cabe ao devedor provar o pagamento (CC, art. 319), deve ser mantida a r. sentença apelada em todos os seus termos.

Sobre a hipótese, trago à colação o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 9. Na ação monitória, incumbe ao devedor comprovar a inexistência da dívida, o pagamento do débito - ônus do qual não se desincumbiu o embargante apelante - ou a inexigibilidade da obrigação. Ausente prova de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado e comprovado na inicial, incumbe ao devedor arcar com o pagamento da dívida representada pela prova escrita. 10. Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo-se a sentença guerreada, com decisum integrativo, que, em sede de ação monitória, proposta por HSBC BANK Brasil S/A, acolheu em parte os embargos monitórios e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 702, §8º, do CPC. (TJES; AC 0015009-68.2014.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 02/08/2022; DJES 19/08/2022)

[...] 2. - Pela dinâmica da distribuição do ônus probatório caberá ao devedor desconstituir a presunção de que goza o título objeto da monitória, nos termos do disposto no art. 373, II, do CPC/2015, demonstrando sua inexigibilidade. 3. - Demonstrada a falha na prestação do serviço, legítima a sustação do cheque e o reconhecimento de inexigibilidade da dívida nele encartada. 4. - Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES; AC 0013895-30.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 07/03/2022; DJES 04/04/2022)

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso.

Majoro

os honorários sucumbenciais fixados na r. sentença para 12% da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade ante o deferimento da gratuidade da justiça (artigo 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12%
da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade ante o deferimento da gratuidade da justiça (artigo 98, §3º, do CPC).